Tribunal: TCU
Processo: 013.967/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 717/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro, peça 155, contra o Acórdão 6385/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus, proferido no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, considerou revel o recorrente, julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do contrato de repasse Siafi 738399, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Turiaçu (MA) e que teve por objeto a "construção de quadra de esporte no povoado Colônia Amélia"; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 166-168), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 169); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, não apresentando novos documentos; Considerando que, quanto à alegação de prescrição, esta não se operou no caso concreto, tendo a questão sido examinada no voto condutor do Acórdão 2231/2024-TCU-Primeira Câmara à luz da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.967/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.351/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.350/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.352/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Joaquim Umbelino Ribeiro (XXX.923.113-XX); Raimundo Nonato Costa Neto (XXX.982.603-XX). 1.3. Recorrente: Joaquim Umbelino Ribeiro (XXX.923.113-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Turiaçu (MA). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Antonio Cesar Bueno Marra (1766-A/OAB-DF), Sonia Maria Lopes Coelho (3811/OAB-MA), Jose Eduardo Rangel de Alckmin (02977/OAB-DF), José Augusto Rangel de Alckmin (07118/OAB-DF), Vivian Cristina Collenghi Camelo (24991/OAB-DF), João Paulo Chaves de Alckmin (50504/OAB-DF) e outros, representando Joaquim Umbelino Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.